Tribunal: TJMT
Processo: 1025244-62.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025244-62.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WENDEJUS AMORIM ARRAES - CPF: 040.569.691-40 (ADVOGADO), EXPRESSO SAO LUIZ LTDA - CNPJ: 01.543.354/0001-45 (AGRAVANTE), WALTER ESPEJO TEJADA - CPF: 586.101.707-72 (ESPÓLIO) (AGRAVADO), JOHN MICHAEL SOUSA TEJADA - CPF: 093.819.907-27 (AGRAVADO), DIOGO BATISTA GOUVEIA - CPF: 031.621.771-97 (ADVOGADO), LUIZ PAULO GONSALVES DE REZENDE - CPF: 138.587.181-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGA AUTO DE AVALIAÇÃO DO VEÍCULO (ÔNIBUS) – PRETENSÃO DE NOVA AVALIAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VALORIZAÇÃO DE VEÍCULO USADOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 873, II, do CPC permite que o bem objeto de constrição seja submetido a nova avaliação, desde que verificada a diminuição ou majoração do valor inicialmente fixado; contudo, no caso, inexiste demonstração de que o ônibus tenha sofrido efetiva valorização para justificar a nova avaliação pleiteada, considerando o lapso de tempo entre a data da avaliação e o novo pedido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EXPRESSO SÃO LUIZ LTDA.,
contra decisão proferida nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença n. 0000087-25.2004.8.11.0004, código n.o 38486, processo n.o 51/2004, da 1.a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças movida por
WALTER ESPEJO TEJADA E JOHN MICHAEL SOUSA TEJADA,
que rejeitou a impugnação ao valor da avaliação do veículo ônibus.

Explica o agravante que o cerne da questão está na discussão do valor atribuído pelo Oficial de Justiça ao veículo, isto é R$ 160.000,00, sendo que, segundo alega, anexou aos autos vários anúncios de veículos da mesma categoria e características que ultrapassam 1/3 (um terço) do valor atribuído pelo auxiliar de justiça, impondo à avaliação o caráter de preço vil.

Assevera que o magistrado não só deixou de considerar os valores paradigmas apresentados, como também não fundamentou a sua decisão denegatória, apenas afirmando que o agravante não apresentou elementos capazes de confrontar o valor atribuído pelo Oficial de Justiça.

Defende que a decisão indica preclusão da oportunidade de impugnar o valor de avaliação, no entanto, o aviltamento do preço gera a possibilidade de arrematação por preço vil, ato nulo, que fará o processo retornar as fases anteriores, causando prejuízo as partes e a máquina judiciária que moverá em vão.

Nesse cenário, alega que a decisão é nula, por ausência de indicação de justo motivo para que o magistrado ignorasse os valores trazidos; que os anúncios colacionados são de sites verídicos e anunciados por pessoa física/jurídica reais, não se entendendo o real motivo de não ter sido velado em consideração.

Aponta que o CPC prevê a possibilidade de, em casos de penhora de veículos automotores, que a avaliação seja dispensada em detrimento da apresentação de anúncios de venda divulgados em meios de comunicação (artigo 871, V).

Nesse ponto ainda argumenta que há que se levar em consideração que a avaliação foi realizada em 29 de janeiro de 2.020, e, como é sabido, no ano de 2.020 a 2.022, houveram os maiores aumentos nos valores dos veículos usados a quase 40%. Assim sendo, nos termos do artigo 873, I e II do CPC, é admitida nova avaliação quanto se verificar que houve majoração do valor do bem.

Quanto ao pedido liminar, defende que o perigo de dano é nitidamente observado na possibilidade de arrematação por preço vil, que poderá causar um prejuízo ao agravante de mais de oitenta mil reais. Nestes termos, requer seja impedida a realização de atos expropriatórios ou preparatórios baseados no preço vil.

No mérito, almeja o reconhecimento que o valor atribuído ao veículo no laudo de avaliação é obsoleto e configura aviltamento de preço que gerará nulidade e prejuízos ao normal seguimento do processo.

Foi deferido o pedido liminar.

Contrarrazões pelo espólio de Walter Espejo Tejada e John Michael Sousa Tejada, pelo desprovimento, ao argumento, em síntese de que o agravante só trouxe publicações jornalísticas para alegar valorização; que o veículo continuou sendo utilizado pelo agravante e por certo houve desvalorização por desgastes naturais ou eventuais acidentes; também colaciona tela do “mercadolivre” com outros valores inferiores a avaliação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EXPRESSO SÃO LUIZ LTDA.,
contra decisão proferida nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença n. 0000087-25.2004.8.11.0004, código n.o 38486, processo n.o 51/2004, da 1.a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças movida por
WALTER ESPEJO TEJADA E JOHN MICHAEL SOUSA TEJADA,
que rejeitou a impugnação ao valor da avaliação do veículo ônibus.

A decisão agravada é a seguinte:

“6.

DO LAUDO DE AVALIAÇÃO

7.

A diligência de avaliação mercadológica do veículo marca/modelo Mercedes Benz, M. Polo Paradiso, R-ONIBUS, ano/modelo 2004, 360v, Placa GVE – 9247, foi realizada por Oficial de Justiça avaliador que usufrui de fé pública no desenvolvimento de suas atividades funcionais como auxiliar da justiça, motivo pelo qual têm-se que o ato realizado reveste-se de igual predicado.

8.

Outrossim, é certo que o devedor não trouxe elementos capazes de elidir o laudo do Oficial de Justiça, inexistindo elementos capazes de confrontar o valor atribuído ao bem na avaliação judicial.

9.

Por fim, insta salientar a evidente preclusão do direito de manifestação do executado sobre o laudo de avaliação, pois o prazo para se manifestar começou a correr quando o novo procurador se habilitou (28/03/2022) e o autor se manifestou meses depois (07/06/2022).

10.

Desse modo, a homologação do laudo judicial é medida que se impõe.”.

De antemão, não há que falar em preclusão, conforme registrou a decisão agravada, pois, a pretensão do agravante é a realização de nova avaliação do bem, com base na previsão do inciso II, do artigo 873, do CPC, que não se sujeita preclusão, eis que se tratam de fatos posteriores a avaliação.

Contudo, no que tange a necessidade de nova avaliação pela valorização decorrente de eventos pós pandemia, não desconheço que houve certa valorização de veículos usados, todavia, no caso, a avaliação juntada pelo agravante no processo de origem, do
mercadolivre
se mostra isolada dos demais anúncios existentes na rede mundial de computadores. Aliás, a juntada de id. 86928294 dos autos originais sequer consta a fonte.

O ônibus foi avaliado em R$ 160.000,00 em 29/01/2020 e permaneceu sendo utilizado todo esse tempo pelo agravante.

Para ilustrar, também realizei pesquisa na
internet
e o valor mais caro que encontrei foi de R$ 200.000,00 (
in portalbusoficial.com.br/rodoviario/marcopolo-paradiso-1200-ano-20032004)
, contudo, o anúncio demonstra estado de conversão diferente do dos autos; além disso, não há discrepância que justificasse uma nova avaliação com base em um anúncio. Os demais anúncios indicam variação de preço entre R$ 104.000,00 a R$ 155.000,00.

Também se verifica que ônibus Marcopolo Paradiso possui vários modelos, possivelmente o constante da pesquisa do agravante seja um modelo de nível superior; entretanto, não identifiquei que este seja o modelo do ônibus em discussão.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
para manter a homologação da avaliação e revogar o efeito suspensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023